Tribunal: TJSP
Processo: 1026651-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RES ESTADUAIS No 1.111/2010 E No 1.217/2013 – Pretensão inicial voltada à condenação da Fazenda Estadual e da SPPREV (i) à implantação de todas as progressões de 01.07.2013, 01.07.2016, 01.07.2017 e sucessivamente, enquadrando os vencimentos no grau supostamente correto, com o apostilamento; e, (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas referente às progressões de 01.07.2012, 01.07.2013, 01.07.2014, 01.07.2015, 01.07.2016, e as vincendas no decorrer do processo (01.07.217 e sucessivamente), com a integração dos reflexos nos vencimentos e/ou proventos – parcial cabimento - A progressão funcional é direito adquirido do servidor que atinge os requisitos previstos nas Leis Complementares no 1.111/2010 e no 1.217/2013 – Alegação de ausência ou insuficiência de dotação orçamentária que não pode ser sustentada face o disposto no art. 49 da LCE no 1.111/2010 e no art. 12 da LCE no 1.217/2013 c.c. art. 25 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. TJSP – sentença de parcial procedência mantida – Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública e da SPPREV, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1026651-97.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

17/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - APOSTILAMENTO E PAGAMENTO - LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 1.111/2010 E No 1.217/2013 – Pretensão inicial voltada à condenação da Fazenda Estadual e da SPPREV (i) à implantação de todas as progressões de 01.07.2013, 01.07.2016, 01.07.2017 e sucessivamente,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - APOSTILAMENTO E PAGAMENTO - LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 1.111/2010 E No 1.217/2013 – Pretensão inicial voltada à condenação da Fazenda Estadual e da SPPREV (i) à implantação de todas as progressões de 01.07.2013, 01.07.2016, 01.07.2017 e sucessivamente, enquadrando os vencimentos no grau supostamente correto, com o apostilamento; e, (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas referente às progressões de 01.07.2012, 01.07.2013, 01.07.2014, 01.07.2015, 01.07.2016, e as vincendas no decorrer do processo (01.07.217 e sucessivamente), com a integração dos reflexos nos vencimentos e/ou proventos – parcial cabimento - A progressão funcional é direito adquirido do servidor que atinge os requisitos previstos nas Leis Complementares no 1.111/2010 e no 1.217/2013 – Alegação de ausência ou insuficiência de dotação orçamentária que não pode ser sustentada face o disposto no art. 49 da LCE no 1.111/2010 e no art. 12 da LCE no 1.217/2013 c.c. art. 25 da Constituição Estadual – Precedentes deste E. TJSP – sentença de parcial procedência mantida – Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública e da SPPREV, desprovidos.